Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-51.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Transações bancárias (pagamentos de boletos, transferências via TED e contratação de empréstimo pessoal).
Sentença de improcedência.
RECURSO DA AUTORA – Insistência quanto à alegação de fraude perpetrada por terceiros – Telas sistêmicas apresentadas pelo banco que não atesta m a veracidade das operações – Invocação da

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Transações bancárias (pagamentos de boletos, transferências via TED e contratação de empréstimo pessoal).
Sentença de improcedência.
RECURSO DA AUTORA – Insistência quanto à alegação de fraude perpetrada por terceiros – Telas sistêmicas apresentadas pelo banco que não atesta m a veracidade das operações – Invocação da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da inversão do ônus da prova – Condenação da apelada à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
Razões de decidir: Relação de Consumo - Hipótese em que, apesar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479, STJ), a ré logrou êxito em demonstrar a regularidade das transações impugnadas – Operações realizadas mediante uso de senha pessoal e TOKEN, a partir de dispositivo habitualmente utilizado pela correntista – Autora que se limitou a impugnar as transações, sem apresentar indícios de falha no sistema de segurança do banco – Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro configurada (art. 14, § 3o, II, CDC), especialmente pela quebra do dever de sigilo das credenciais e pela demora na comunicação da suposta fraude, mesmo possuindo saldo expressivo em conta – Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido – Improcedência que era mesmo de rigor – Honorários sucumbenciais majorados (art. 85, §11, do CPC).
Recurso DESPROVIDO.